Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724149-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CHARLES DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0704431-27.2024.8.07.0001 ajuizado por CHARLES DIAS FERREIRA, determinou a exclusão da agravante do feito. Transcrevo trecho da r. decisão agravada indicada nas razões do agravo (ID 60232456 da origem): “Consoante certidão de ID 195005350, foram apresentadas duas contestações, sob IDs 188719781 e 188830561. Verifico que aquela é apresentada em nome de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ao passo que esta é apresentada pela UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Registro, todavia, que o Sistema Unimed se apresentam ao consumidor, de forma una, com atuação em todo o território nacional. Nesse passo, o entendimento sedimentado no âmbito deste e. TJDFT é no sentido de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Portanto, considerando que apenas a CENTRAL NACIONAL UNIMED foi apontada como parte ré, não há que se falar em apreciação da contestação apresentada pela UNIMED CAMPINAS em ID 188830561, razão pela qual esta não será considerada. Sob esse mesmo argumento, desde logo também já afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED suscitada em ID 188719781. Dê-se vista as partes para, querendo, especificar provas, de tudo justificando, no prazo de 05 dias” G.N. A parte requerida, inconformada, recorre. Em suas razões (ID 60232446), a agravante informa que “trata-se, a presente controvérsia, de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência, por meio da qual, o Requerente ingressou, alegando, em suma, ser portador de Granulomatose com Poliangiite, que é inflamação nos vasos sanguíneos e dos olhos, que levam a insuficiência renal crônica e sangramentos nas mucosas.” Sustenta que houve o deferimento da tutela antecipada em favor do agravado e que, após a apresentação espontânea de contestação por parte da agravante, eis que a petição inicial foi ajuizada apenas contra a Central Nacional Unimed, o MM. Juízo a quo entendeu pela exclusão da Unimed Campinas do polo passivo. Alega sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois o contrato de plano de saúde objeto dos autos foi firmado pelo requerente com a ora agravante. Aponta, ainda, questões relacionadas à ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed por se tratar de personalidade jurídica distinta. Ao final requer: “a. Em cognição sumária, atribuir efeito suspensivo a pretensão recursal, determinando a cessação dos efeitos da decisão recorrida até o seu julgamento final, com comunicação do juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. b. A concessão da tutela recursal para reformar a decisão que excluiu a Unimed Campinas do polo passivo da ação;”. Preparo regular (ID 60232454). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas UNIMED, embora pessoas jurídicas distintas, são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde ofertados aos seus associados, de modo que, havendo conduta abusiva e danos a ela relacionados, ambas poderão suportar os efeitos da pretensão deduzida pela autora. Nesse contexto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo, desde logo, que o pedido de ingresso espontâneo no feito realizado pela ora agravante para ingressar no polo passivo da ação de conhecimento, inclusive com a apresentação de contestação (ID 188830561 dos autos de origem), em tese, encontra fundamento no arcabouço legislativo de proteção consumerista, que permite a responsabilização solidária de empresas que compõem o mesmo grupo econômico. Cumpre salientar que a discussão acerca da ilegitimidade da primeira requerida, Central Nacional Unimed, foi analisada no AI 0708329-51.2024.8.07.0000, pendente de julgamento de embargos de declaração opostos em face do seguinte acórdão deste egrégia 6a Turma Cível, de minha Relatoria. Restou expressamente consignada a responsabilidade solidária das empresas UNIMED CAMPINAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED, com a seguinte fundamentação no supracitado Agravo de Instrumento (Acórdão 1867953, 07083295120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.): “... Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que a agravante agiu e age em parceria com a Unimed Belo Horizonte. Neste caso, ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, que consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED CAMPINAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)” Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para manter a agravante no polo passivo da ação de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator